Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713304-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA HOLANDA DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIA ELIZABETE PEREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA MARIA HOLANDA DE SOUZA contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos dos embargos de terceiro n. 0711121-38.2025.8.07.0001, opostos por ANTONIA ELIZABETE PEREIRA DA ROCHA, que deferiu pedido de liminar para obstar qualquer levantamento de valores nos autos da ação principal. Em suas razões, a recorrente sustenta que a agravada não apresentou provas mínimas para justificar o bloqueio dos valores, como certidão de casamento ou união estável, escritura pública de aquisição conjunta do bem, comprovação de contribuição financeira ou qualquer outro documento hábil. Afirma que a manutenção do bloqueio causa grave lesão à agravante, visto que os valores penhorados são de titularidade do executado, André Luis de Jesus, e a agravada não comprovou nenhum vínculo jurídico que lhe garanta direito de meação ou propriedade. Assevera que a decisão agravada não está amparada em provas admitidas em direito e que a manutenção da constrição impede o uso imediato dos recursos, podendo gerar prejuízos irreparáveis. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, determinando o desbloqueio imediato dos valores constritos judicialmente. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade da agravada e a inexistência de direito à meação, com o consequente cancelamento definitivo da constrição dos valores. Preparo regular (ID 70566874). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa afastar os efeitos da decisão agravada, permitindo o levantamento de valores nos autos da ação executiva principal. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado que o bloqueio de valores determinado pelo Juízo a quo lhe causa grave lesão, não restou demostrado objetivamente a presença do risco de dano, notadamente porque não se tem notícia da iminência de qualquer valor substancial a ser transferido para a agravante e porque não foi determinado nenhum repasse de recursos à agravada, o que obsta o reconhecimento da existência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Portanto, considero que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator